Tribunal: TJSP
Processo: 2245042-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Pretensão de reforma da respeitável decisão que indeferiu pedido de ampliação da penhora para atingir a integralidade de bem indivisível – Cabimento - Hipótese em que possível a penhora sobre a integralidade do bem - Existência de coproprietários que não impede a penhora integral de bem indivisível (CPC, art. 843)- RECURSO PROVIDO.